Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701579-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA COATOR: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo impetrante no Habeas Corpus Civel distribuído ao e. Desembargador Angelo Passareli. Analisados os autos, verifico a inexistência de risco de perecimento de direito a justificar sua apreciação em sede de plantão judicial. Assim, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista